Tribunal: TJMT
Processo: 0042359-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042359-05.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERONICA CONSTANTINO DOS SANTOS - CPF: 947.836.911-34 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (EMBARGADO), LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - CPF: 698.893.501-06 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREMISSA EQUIVOCADA A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO – ATOS INEFICAFEZ PRATICADO PELO ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO – TODAVIA, REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DOS ADVOGADOS COM PROCURAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO LEVANTAMENTO DE VALORES E SITUAÇÕES ENVOLVENDO A RJ – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS, CONTUDO, RECONHECIDA PREMISSA EQUIVOCADA DE OFÍCIO.

“É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
VERÔNICA CONSTANTINO DOS SANTOS,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA.

Defende a Embargante que o Recurso de Apelação interposto em 05/10/2.023 não poderia anular um levantamento realizado em julho de 2.022. Assevera que a decisão que deferiu o levantamento de valores foi proferida em 07/07/2.022.

Assevera que em caso de prejuízo a responsabilidade por perdas e danos recai sobre o advogado que postulou nos autos de forma irregular, contudo, a responsabilidade de forma equivocada, caiu nos ombros da Embargante.

Explica que “Nos termos do ID 216393056, foi realizada penhora no valor de R$ 29.325,88 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo a Embargada devidamente intimada para manifestar no feito.”.

Ato contínuo foi peticionado pelo advogado Dr. Augusto Mario Vieira Neto, concordância com a penhora realizada em favor da Embargada e, ainda, o levantamento do valor remanescente em favor de seu escritório.

Alega erro por parte dos magistrados e do advogado, contudo, somente a Embargante está sendo prejudicada.

Requer seja acolhido os Embargos para o fim de que seja suprida a omissão e contradição do acordão, com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
VERÔNICA CONSTANTINO DOS SANTOS,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADVOGADO SEM PODERES - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO – ATOS INEFICAZ E NULIDADE DOS ATOS – RECONHECIMENTO DA CONCURSALIDADE – SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DESÁGIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do §2o., do artigo 104 do CPC, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado; assim, demonstrada a não ratificação e o prejuízo deve-se tornar ineficaz o ato praticado pelo advogado sem poderes e atos processuais subsequentes.

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” ( REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).

“6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).” (REsp 1.655.705/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022).

Veja-se que não há nos autos determinação de devolução de todo o valor levantado, mas, tão-somente do apurado em razão de deságio fixado nos autos da recuperação judicial, em 70%.

No entanto, há premissa equivocada a ser reconhecida.

Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de premissa fática equivocada, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Após estudar os autos novamente
verifiquei que, por mais que o Dr. João Tito S. Cademartori Neto, tenha atuado no processo, sem procuração, os anteriormente advogados regularmente constituídos, Drs. Lucio Flávio Alves de Brito e Leonardo Reis Bregunci foram intimados de todos os atos processuais.

Tanto é verdade que a parte Embargante, levada a erro pelos advogados da Recuperação Judicial, pediu por duas vezes a regularização da situação dos advogados da parte adversa; vejamos:

“cumpre informar que após a digitalização dos autos foram cadastrados como patronos da Requerida os antigos advogados, devendo ser retificado o cadastro dos advogados da Requerida para constar o nome dos patronos Augusto Mário Vieira Neto – OAB/MT 15.948 e Clovis Sguarezi Mussa de Moraes – OAB/MT 14.485, conforme procuração juntadas nos autos em fls. 475.”.

A situação inclusive é confirmada pela apelante: “Os advogados da Executada/Apelante eram Lucio Flavio Alves de Brito, OAB/MT 8.669 e Leonardo Reis Bregunci, OAB/MT 9.962, conforme instrumento de mandato acima colacionado e acostado ao feito. Tanto é verdade que todos os atos processuais subsequentes foram endereçados aos mesmos.” (id. 216393067).

Dito isto, é certo que os advogados originários foram intimados do deferimento da expedição do alvará em favor da parte Embargante e não apresentou qualquer divergência, manifestação, recurso etc.

Aliás, não houve revogação tácita do mandado dos advogados anteriores, pela juntada da procuração de id. 216393009 - Pág. 84, posto que ela é ineficaz para o presente processo.

Portanto, são válidas as intimações dirigidas aos advogados devidamente constituídos nos autos, até a juntada da procuração de id. 216393066 - Pág. 1, em nome de Diogo Ibrahim Campos.

Mutatis Mutandis,
a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por fraude bancária. Decisão de indeferimento de republicação da sentença. Inconformismo do requerido. Alegação de que houve nulidade processual no ato de publicação da sentença no Diário Oficial de Justiça, uma vez direcionada ao antigo advogado que representava a parte. Hipótese não configurada. Certidão da serventia da justiça a qual atesta que o advogado, cuja procuração era a única juntada aos autos, foi devidamente intimado. Em sede de alegações finais, o demandado postulou que futuras intimações ocorressem em nome de outro causídico. No entanto, o pedido foi desacompanhado de procuração ou de substabelecimento do novo advogado,
motivo pelo qual ainda se mantinha válido o antigo mandato.
Inteligência do art. 104, § 1o e 2o, do CPC. Parte que, apesar de comunicada da sentença, deixou de interpor o recurso devido. Nulidade não reconhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2347364-55.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: REGIS RODRIGUES BONVICINO, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REABERTURA DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS, TENDO EM VISTA AUSÊNCIA DE RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDATO À ÉPOCA DA INTIMAÇÃO. 1. A juntada de nova procuração que revoga tacitamente o mandato anterior não implica em nulidade das intimações dirigidas ao antigo procurador da parte – Não configurada nulidade na intimação 2. São válidas as intimações dirigidas ao advogado devidamente constituído nos autos, anteriores à renúncia, revogação do mandato ou substabelecimento “sem reservas”, observado o disposto no art. 5o, § 3o, da Lei 8.906/94 e por aplicação analógica do art. No 112 do Código de Processo Civil. 3. “É regular a intimação feita ao advogado, enquanto dos autos não consta a revogação da sua procuração”. (TJPR AI - 1501364-4). 4. Reformada a decisão interlocutória. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 14a C.Cível - 0011530-19.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 14.08.2019)

De qualquer sorte, todos os andamentos processuais, decisões etc., foram publicadas em nome dos advogados cuja procuração se encontrava válida nos autos, situação não verificada por este Relator quando da prolação do acordão.

Desta feita, os Embargos de Declaração comportam atribuição do efeito infringente para o fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTIS LTDA.
para que, embora mantido o reconhecimento do vício na representação e ineficácia dos atos praticado pelo advogado sem procuração, afastar a nulidade dos atos processuais, posto que houve a intimação em nome dos advogados cuja procuração se encontrava válida nos autos de todos os andamentos processuais.

Reconheço a preclusão quanto a tese de concursalidade do crédito e de submeter o crédito a RJ, tendo em vista que não foram suscitadas pelos advogados com procuração válida nos autos, nos autos no momento oportuno.

Mantenho, portanto, a sentença que reconheceu o cumprimento da sentença e julgou extinto o feito.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; todavia,
reconheço de ofício premissa equivocada para aplicar efeito infringente, julgar improcedente a apelação movida pela Construtora e Incorporadora Tocantis ltda., mantendo-se inalterada a r. sentença, nos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024